Tribunal: STF
Processo: MS 35582
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “recurso ordinário” interposto contra acórdão que, emanado da colenda Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente.
    A parte recorrente, inconformada com esse julgamento, deduziu “recurso ordinário” dirigido a esta Suprema Corte, com expressa referência ao inciso I do art. 1.027 do CPC e ao inciso II do art. 102 da Constituição Federal.
    Cabe examinar, preliminarmente, se se mostra adequado, em face do princípio da tipicidade recursal, o “recurso ordinário” em questão.
    Entendo que a modalidade recursal ora utilizada é insuscetível de conhecimento, pois, na situação registrada neste processo, a parte recorrente valeu-se de recurso inadmissível.
    Com efeito, tal recurso, para o Supremo Tribunal Federal, somente terá pertinência quando interposto contra decisão denegatória de “habeas corpus”, mandado de segurança, “habeas data” ou mandado de injunção, e, mesmo assim, quando tal decisão houver sido proferida “em única instância pelos Tribunais Superiores...” (CF, art. 102, II, “a”), o que não se verifica na espécie sob análise.
    Isso significa não se revelar admissível o “recurso ordinário”, quando deduzido, tal como o fez o ora recorrente, contra acórdão proferido por esta Suprema Corte em sede de embargos de declaração em agravo regimental em mandado de segurança.
    Vê-se, daí, considerado o princípio da tipicidade recursal, que não se mostra suscetível de conhecimento o recurso em questão (o “recurso ordinário”), que foi erroneamente interposto, no caso, em indevida substituição à espécie recursal legalmente adequada.
    Cumpre ressaltar, no ponto, que a absoluta inadequação da via recursal escolhida impede que se dê trânsito, nesta Corte, ao “recurso ordinário” utilizado pelo recorrente.
    Na realidade, o recorrente, ao interpor recurso evidentemente incabível, incidiu em erro grosseiro, circunstância essa que sequer permite a útil invocação do princípio da fungibilidade recursal (RTJ 132/1374, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Pet 2.223-QO/MA, Rel. Min. ILMAR GALVÃO – Pet 2.285/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Pet 3.324/DF, Rel. Min. NELSON JOBIM – Pet 3.824/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RE 96.393/PI, Rel. Min. FRANCISCO REZEK, v.g.).
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, bem por isso, tem negado aplicabilidade ao postulado da fungibilidade recursal, sempre que a errônea interposição de um recurso por outro – tal como ocorre no caso – revelar desconhecimento inescusável, por parte do recorrente, quanto à existência de norma legal expressa indicativa  da espécie recursal cabível e adequada (RTJ 105/792 – RTJ 105/1275 – RTJ 120/458 – RTJ 132/194 – RTJ 142/472, v.g.):
    “Não se deve aplicar o princípio da fungibilidade recursal (artigo 579 e parágrafo do CPP), quando evidenciado erro grosseiro na substituição de um recurso por outro.
    ‘Habeas corpus’ indeferido.”
    (HC 72.039/ES, Rel. Min. FRANCISCO REZEK – grifei) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO AVULSA EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA DESTE TRIBUNAL. ERRO GROSSEIRO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
    I – Esta Corte firmou o entendimento no sentido de não caber a interposição de recurso ordinário contra decisão do STF que negou seguimento a mandado de segurança. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal ante a ocorrência de erro grosseiro. Precedentes.
    II – Agravo regimental não conhecido.”
    (MS 35.684-PetA-AgR/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei) 
    Inadequada, pois, a via recursal eleita, que não guarda qualquer pertinência nem compatibilidade com o princípio da tipicidade ou da legalidade dos recursos.
    Sendo assim, em face das razões expostas, e por considerar inaplicável, ao caso, o princípio da fungibilidade recursal, não conheço do “recurso ordinário” deduzido pelo ora recorrente.
    Arquivem-se os presentes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator